Tribunal: STF
Processo: Rcl 54042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Nipoã/SP, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de José Bonifácio/SP, no processo nº 0011433-85.2021.5.15.0110, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.



2.     O reclamante narra que, na origem, foi condenado a pagar indenizações trabalhistas, bem como a reintegrar a beneficiária ao quadro de servidores públicos municipais.



3.     Alega que, embora inicialmente admitida pela CLT, a servidora usufruiu, nos últimos 28 (vinte e oito) anos, de vantagens do regime estatutário, como aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



4.     Sustenta violação ao art. 37, caput e inc. X, da Constituição da República, ao art. 62, inc. V, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nipoã/SP – Lei municipal nº 65, de 1994 –, bem como ao que decidido no no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.



5.     Ressalta que este Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiram que servidores públicos municipais aposentados pelo RGPS não podem ser reintegrados. Destaca que o art. 37, caput e inc. X, da CRFB veda o acúmulo de duas remunerações do mesmo cargo. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar matéria de cunho administrativo. 



6.     Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0011433-85.2021.5.15.0110. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.



É o relatório.



Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



9.     No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo da Vara do Trabalho de José Bonifácio/SP, em sentença, ao acolher os pedidos da beneficiária, não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.



10.     Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, pelo Tribunal de origem, é necessário atentar para o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, na qual se revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos acrescidos).



11.     No caso em tela, tal requisito não foi atendido, não havendo notícia de apreciação pela Corte de origem de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento ao recurso extraordinário.



12.     Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



13.     Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte.



14.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator